Tribunal: TJDFT
Processo: 0712179-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O sócio que assina o instrumento de confissão de dívida como devedor, e não apenas como representante legal da sociedade empresária, é parte legítima para figurar no polo passivo em ação de execução de título extrajudicial.

2. Não é cabível a inversão do ônus da prova quando ficar comprovado que pode gerar situação em que a comprovação do fato seja impossível ou extremamente difícil.

3. Não comprovada a prática de agiotagem pelos devedores/embargantes, o débito persiste.

4. Conheceu-se em parte, rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.